Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-84.2023.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-84.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS - CPF: 533.694.750-49 (EMBARGADO), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), RAFAEL CASELLI PEREIRA - CPF: 809.356.480-20 (ADVOGADO), KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A - CNPJ: 00.289.348/0001-40 (EMBARGANTE), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), BORGNO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.824.079/0003-50 (EMBARGANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), BORGNO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.824.079/0003-50 (EMBARGADO), SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS - CPF: 533.694.750-49 (EMBARGANTE), RAFAEL CASELLI PEREIRA - CPF: 809.356.480-20 (ADVOGADO), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A - CNPJ: 00.289.348/0001-40 (EMBARGADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A e SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS,
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A e BORGNO TRANSPORTES LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A SUBCONTRATAÇÃO E MULTA DA LEI Nº 10.209/2001. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEÇÃO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DE KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A E SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS CONHECIDOS E

REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso da Sucessão de João Luiz Doria dos Santos, para condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização em valor equivalente ao dobro do frete. A
Kingspan
alega omissão quanto à análise da subcontratação e à multa prevista na L. 10.209/2001. A Sucessão alega omissão quanto ao pedido de ressarcimento de valores pagos a título de pedágio.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão relevante quanto:

(i) à análise da subcontratação e da multa da L. 10.209/2001, no tocante à
Kingspan
; e

(
ii
) à análise do pedido de reembolso de pedágio, no tocante à Sucessão de João Luiz Doria dos Santos, além da formulação de prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma adequada e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento da lide.

4.
O julgador não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, com fundamentação clara e lógica, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

5.
O inconformismo das partes com a decisão judicial não justifica o manejo de embargos de declaração, tampouco o prequestionamento obriga o julgador a repetir literalidade de normas quando já houve pronunciamento sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente sobre as matérias essenciais ao julgamento da causa, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes."

"2. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão configura utilização inadequada da via recursal, mesmo que haja finalidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. XXXV e LV, 93, IX; L. 10.209/2001, art. 8º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de dois
Embargos de declaração opostos
tanto
por

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

quanto por
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS
contra o acórdão em ID nº
317019365
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso
de
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS
,
nos seguintes termos:

“Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização correspondente a 2 (duas) vezes o valor do frete, no importe de R$ 12.645,00 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos mesmos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.”

A parte embargante,
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A
, sustenta que o acórdão embargado padece de vícios de omissão, notadamente quanto à análise da questão relativa à subcontratação, bem como no que tange à aplicação da multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, a qual, segundo a embargante, decorre da ausência de adiantamento contratual, e não da falta de formalização.

Por sua vez, a parte embargante,
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS
, alega que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão quanto ao pleito de ressarcimento dos valores desembolsados a título de pedágio, além de formular prequestionamento expresso dos artigos 489, §1º, inciso IV; 492; 1.013; 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalte-se que, devidamente intimada, a parte adversa deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, conforme se verifica do documento de identificação nº 323785863.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A e SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS, KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A e BORGNO TRANSPORTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de dois
Embargos de declaração opostos
tanto
por

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A
quanto por
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS
contra o acórdão em ID nº
317019365
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS
, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização correspondente a 2 (duas) vezes o valor do frete, no importe de R$ 12.645,00 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos mesmos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE: SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS.

APELADO: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A.

BORGNO TRANSPORTES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, na Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Sucessão de João Luiz Dória dos Santos, sob o fundamento de que houve adiantamento do vale-pedágio pela contratada, ainda que não tenha sido utilizado o modelo próprio previsto na legislação.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que: “[...] embora não se tenha utilizado modelo próprio para antecipação do vale-pedágio, certo é que tal verba foi discriminada e não está incluída no valor integral do frete [...]. Constata-se, dessa forma, que as rés efetuaram o pagamento antecipado dos pedágios [...], inexistindo, por conseguinte, violação ao conteúdo finalístico da lei.”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

O apelante sustenta que prestou serviço de transporte de cargas em favor das recorridas e que, embora tenha percorrido trechos com praças de pedágio, não recebeu, previamente ao embarque, o vale-pedágio obrigatório, nos moldes da legislação vigente.

Alega que o valor dos pedágios foi indevidamente incluído no valor global do frete, e que não houve adiantamento em modelo próprio (TAG, cartão ou cupom), como exige o art. 3º da Lei nº 10.209/2001.

As apeladas, por sua vez, aduzem que o valor do pedágio foi adiantado pela empresa
Borgno
Transportes Ltda., conforme o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE – ID. 112720350), no qual constaria o valor do frete (R$ 6.322,50) e o valor de R$ 256,90 destinado ao pedágio, de forma destacada e separada.

Pois bem.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 10.209/2001:

“A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete [...]”.

A controvérsia não está centrada na ausência de previsão de valores no conhecimento de transporte, mas na forma pela qual foi realizado o suposto adiantamento, tendo em vista que o §2º do mesmo artigo exige a entrega ao transportador, no ato do embarque, do vale-pedágio em modelo próprio (cupom, cartão ou crédito em TAG).

A sentença recorrida reconhece a inexistência de modelo próprio e entende que o simples destaque do valor já demonstraria o adiantamento.

Contudo, tal conclusão não se harmoniza com o texto da lei nem com a jurisprudência pacífica sobre o tema.

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3º DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3º da citada Lei 10.2009/2001.”
(TJMT – N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

No caso dos autos, não foi apresentado qualquer comprovante de fornecimento do vale-pedágio em modelo válido, tampouco qualquer documento emitido por empresa fornecedora ou operadora de rodovia autorizada pela ANTT.

Assim, não se pode presumir o adiantamento com base apenas em anotações constantes no DACTE, que indicam a inclusão do valor do pedágio no frete, prática expressamente vedada pela legislação.

A jurisprudência é clara ao definir que:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, DE PRESCRIÇÃO ÂNUA E TRIENAL. AFASTADAS. MÉRITO
. NÃO COMPROVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO. VALOR DOS PEDÁGIOS INCLUSO NO FRETE. MULTA DO ART. 8º, DA LEI N.º 10.209/2001 DEVIDA.
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AUTOR QUE JUNTOU AOS AUTOS PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A ATESTAR O TRÂNSITO POR RODOVIAS PEDAGIADAS À ÉPOCA DOS FATOS E O PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS PEDÁGIOS, INCUMBINDO AO EMBARCADOR, POR CONSEGUINTE, A DEMONSTRAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO NO MOMENTO DO EMBARQUE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RÉU QUE NÃO COMPROVOU QUE PAGOU O VALOR DO PEDÁGIO DE FORMA ANTECIPADA E APARTADO DO VALOR DO FRETE. PRÁTICA VEDADA PELO ARTIGO 2º, DA LEI N.º 10.209/2001.
DEVIDA
A
MULTA NO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DE CADA FRETE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 50060788920218210013, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Vinícius Andrade
Jappur
, Julgado em: 04-03-2024)

Na hipótese dos autos, conforme consta na própria sentença (ID. 310701850) e nos documentos da inicial (CT-e nº 112720350), o valor do pedágio foi apenas discriminado, mas não houve qualquer prova de adiantamento em forma válida, nos termos da Resolução ANTT nº 2.885/2008.

Destaca-se que a legislação é cogente ao impor que o valor do vale-pedágio não integre o frete (art. 2º) e que seja adiantado em modelo próprio, sendo inadmissível convenção entre as partes que modifique tal conteúdo.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido que a ausência de prova do adiantamento em modelo válido impõe a aplicação da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, segundo o qual:

Art. 8
º Sem
prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

À proposito:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO.
ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4.
Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001
.” (STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020) destaquei

No caso concreto, o valor do frete contratado foi de R$ 6.322,50, conforme DACTE (ID. 112720350). Assim, a indenização devida, nos termos da legislação, é de R$ 12.645,00 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização correspondente a 2 (duas) vezes o valor do frete, no importe de R$ 12.645,00 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos mesmos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.
”

1.
Das razões recursais de
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A
.

A parte embargante,
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A
, sustenta que o acórdão embargado padece de vícios de omissão, notadamente quanto à análise da questão relativa à subcontratação, bem como no que tange à aplicação da multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, a qual, segundo a embargante, decorre da ausência de adiantamento contratual, e não da falta de formalização.

Ao analisar, verifica-se que a alegação do embargante não demonstra

omissão
no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

2. Das razões recursais de
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS.

A parte embargante,
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS
, alega que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão quanto ao pleito de ressarcimento dos valores desembolsados a título de pedágio, além de formular prequestionamento expresso dos artigos 489, §1º, inciso IV; 492; 1.013; 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou a totalidade dos pedidos submetidos à apreciação deste órgão fracionário, tendo julgado procedente o pleito principal, atinente à indenização legal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que substitui, por força de comando legal, qualquer pretensão de ressarcimento do valor do pedágio pago. Não há, pois, omissão, uma vez que o pedido acessório resta absorvido pelo provimento principal deferido na decisão colegiada.

O voto condutor delimitou, com exatidão, a extensão da condenação e indicou os parâmetros de cálculo da indenização, conforme expressamente consignado no dispositivo.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025